Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-09.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012522-09.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), MARCELLA DE MACEDO GOMES - CPF: 351.563.288-30 (ADVOGADO), ALANA DA SILVA SEBA - CPF: 018.533.201-37 (APELADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FIES - ADITAMENTO NÃO REALIZADO - COBRANÇA INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE -

ORIGEM NÃO DEMONSTRADA -

FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se falha na prestação de serviços, quando a Instituição Educacional deixa de providenciar o aditamento de contrato de financiamento estudantil (FIES).

Se é controvertida a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no. 1012522-09.2018.811.0041 que lhe move
ALANA DA SILVA SEBA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação de tutela concedida e declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 32.493.60, vencido em maio de 2018,

R$ 2.330,73, referente ao mês de abril/ 2018, e R$ 2.367,18 referente ao mês de março/2018, objeto desta ação; por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré. Tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação financeira.

Sustenta que, ‘apesar de a IES ter demonstrado a regularidade de todos os procedimentos adotados (Id n.o 14601661), especialmente no sentido de explicitar que as cobranças de R$ 2.330,72 (dois mil trezentos e trinta e reais e setenta e dois centavos) e R$ 2.637,18 (dois mil seiscentos e trinta e sete reais e dezoito centavos) correspondem aos valores das semestralidades escolares do curso de Medicina não acobertados pelos aditamentos do seu contrato FIES3, redundando em nítido exercício regular do seu direito, consubstanciado no próprio contrato de financiamento formalizado entre a recorrida e o FNDE, o d. Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na petição inicial.’.

Argumenta que desde que formalizou contrato de financiamento com o FNDE – isto é, desde o período 2013.1 – a recorrida tinha conhecimento inequívoco (ou, ao menos, tinha condições de ter) de que era possível que o FNDE estipulasse valores máximos a serem financiados semestralmente por meio do seu contrato e que, nesse cenário, mesmo tendo inicialmente formalizado a contratação do FIES no percentual integral dos seus encargos educacionais, deveria efetuar, mediante recursos financeiros próprios e diretamente à instituição de ensino, o pagamento da diferença existente entre o valor da sua semestralidade escolar e aquele abarcado pelos aditamentos do seu contrato (saldo remanescente).

Aduz que o FNDE não determina qual deve ser o valor praticado pelas IES a título de semestralidade escolar, mas apenas fixa o montante do crédito cedido aos estudantes financiados e a extensão da responsabilidade financeira da referida autarquia federal pelo débito dos discentes.

Argumenta que ‘o FIES nada mais é que uma cessão de crédito (artigo 286 e seguintes do Código Civil), sendo o FNDE responsável, perante às IES, somente por aquilo que irá receber do devedor (artigo 297 do Código Civil) que, no caso dos autos, são os valores constantes nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRMs) da recorrida; segundo porque, ao renovar semestralmente o seu contrato de prestação de serviços educacionais com a IES, a recorrida tem ciência inequívoca do valor da sua semestralidade escolar. Se o contrato FIES da recorrida não financia a integralidade do valor das suas semestralidades escolares – isto é, se o crédito cedido pelo FNDE à recorrida, por meio do contrato FIES, é inferior ao valor da semestralidade escolar praticada pela IES – é evidente que a obrigação de efetuar o pagamento da diferença existente entre o valor da sua semestralidade escolar e o, efetivamente, financiado por meio do seu contrato FIES não lhe coloca em desvantagem, tampouco lhe causa prejuízo. Ao assim proceder, a recorrida estará apenas cumprindo a sua obrigação de efetuar o pagamento da contraprestação financeira devida à IES para se beneficiar dos serviços educacionais por ela prestados. ’.

Alega ainda que, ‘a apelada não teve a integralidade dos seus encargos educacionais abarcados pelos aditamentos do seu contrato FIES, não há como se imputar qualquer irregularidade na cobrança efetuada pela IES em desfavor da recorrida, correspondente aos valores das suas semestralidades escolares não financiados pelo FNDE.’.

Afirma que, ‘não cabe ao Poder Público definir o preço das semestralidades escolares de instituição privada, tendo em vista que violaria, ainda, o inciso IV, do artigo 170 e o §4o, do artigo 173, da Constituição Federal, que tratam da livre concorrência. Além disso, há que se levar em consideração que os ajustes de preços das semestralidades escolares partem da Lei n.o 9.870/1999, mas não perdem de vista a necessidade de manutenção da capacidade de a IES se sustentar financeiramente que, inclusive, é um dos pontos chaves da avaliação realizada pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos dos artigos 20 e 25 do Decreto n.o 9.235, de 15.12.2017, e que podem levar ao descredenciamento das IES. ’.

Argumenta por fim, que trata-se de procedimento consubstanciado no Parágrafo Quinto, da Cláusula 4a, do contrato de prestação de serviços educacionais formalizado entre as partes (Id n.o 14603037) e no inciso I, do artigo 188 do Código Civil, e que, por isso mesmo, não configuram ato ilícito.

Requer a reforma da r. sentença ora recorrida, para reconhecer a regularidade da inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, caso não efetue o pagamento dos valores das semestralidades escolares do curso de Medicina não abarcados por meio dos aditamentos do seu contrato FIES, bem como, a declaração de inexistência dos débitos descritos na inicial, mais precisamente os de R$ 2.330,73 (dois mil trezentos e trinta reais e setenta e três centavos), vencido em abril de 2018; e R$ 2.367,18 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), vencido em março de 2018; e a proibição da IES de proibir a recorrida de acessar as suas dependências, de assistir às aulas ministradas aos alunos regularmente matriculados, de realizar as atividades acadêmicas e os demais atos acadêmicos que somente podem ser exigidos dos estudantes que tiveram as suas matrículas renovadas, enquanto a recorrida não efetuar o pagamento do valor das semestralidades escolares do curso de Medicina não abarcados pelos aditamentos do seu contrato FIES, por não se tratar de aplicação de sanção pedagógica.

Contrarrazões. (id. 15449504)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no. 1012522-09.2018.811.0041 que lhe move ALANA DA SILVA SEBA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação de tutela concedida e declarar a inexigibilidade dos débitos de R$ 32.493.60, vencido em maio de 2018,

R$ 2.330,73, referente ao mês de abril/ 2018, e R$ 2.367,18 referente ao mês de março/2018, objeto desta ação; por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 5% pela parte ré. Tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação financeira.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Cinge-se saber se há legalidade ou não da cobrança das mensalidades por parte da instituição ré.

Destaca-se que a própria Agravante é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo e a ele aderiu por vontade própria, obviamente movida pelas vantagens que aufere com isso e podendo dele se desligar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados. Ao aderi-lo, anuiu com as normas que regulamentam o Fundo, não sendo razoável admitir, neste momento processual, que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, com o que, num exame prefacial, não poderia, posteriormente, sob a arguição de existência de diferença residual, repassá-la ao aluno.

Ora, no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno, ao menos nos limites desta ação em que o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) não figura como parte, de forma que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistema FIES.

Sobre o tema esta Corte já se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – ORIGEM NÃO DEMONSTRADA –TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA PELO AUTOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrada nem mesmo a origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada de aluno beneficiário de 100% de tais serviços pelo FIES, a negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão pelo seu deferimento é medida que se impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011017-09.2018.8.11.0000. RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) (Destaquei)

Diante disso, se a aluna é beneficiária do contrato do FIES não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais.

A par do exposto, constata-se a presença da probabilidade do direito alegado, porquanto o Agravada celebrou contrato para abertura de crédito relativo ao FIES e a Agravante, por sua vez, aderiu ao programa e aceitou a matrícula ciente das condições.

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO - FIES - ADITAMENTO - ÔNUS DA COMISSÃO PERMANENTE DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO - COBRANÇA DE MENSALIDADES PENDENTES - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ESTUDANTE FINANCIADO - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade pela solicitação semestral do aditamento/renovação do contrato de financiamento do programa federal "FIES", segundo o disposto no art. 1o da Portaria Normativa no 23 do Ministério da Educação, é da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da instituição de Ensino e, somente após tal ato, deverá ser confirmada eletronicamente pelo estudante financiado. O estudante financiado, que comprova o pagamento das mensalidades do curso cobradas pela Instituição de Ensino sem qualquer restrição em decorrência de eventual ausência de renovação/aditamento do FIES, não pode ser cobrado por mensalidades supostamente em aberto por não ter havido o repasse financeiro do referido financiamento estudantil. A negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.004434-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 02/04/2019)

Constata-se nos autos que, a autora contratou o percentual de 100% do valor do curso de medicina, foi estimado um valor mais 25% para cobrir eventuais mudanças nas mensalidades e, ainda, que caso o valor previsto não cobrisse o percentual contratado, de 100%, poderia ser firmado aditivo.

Portanto, a ré deveria, a cada semestre que o valor repassado pelo FIES não correspondesse ao valor da semestralidade praticado, notificar o aluno beneficiário e fornecer a documentação necessária para que este pudesse firmar aditivos, ou fazê-lo ao final do curso, quando o valor global pago poderia ser confrontado com o valor total do curso, para ser identificada possível diferença a menor de acordo com o percentual de 100% conferido para a autora no FIES; o que não foi feito.

Assim, não se mostra razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno.

Diante do explicitado acima, verifica-se a falha na prestação dos serviços da requerida, o que torna inexigível o débito por ela cobrado do recorrido e ilícita a inscrição do nome desse nos cadastros restritivos de crédito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020